Tribunal: TJSP
Processo: 1014681-80.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais e materiais. Contrato bancário. Negativa de contratação. Contrato não apresentado. Dano moral configurado no caso concreto. Devolução dobrada cabível apenas após a publicação do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp n. 676608/RS. Recurso provido.